Tribunal: TJSP
Processo: 2279456-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação à decisão pela qual reconhecida a ilegitimidade passiva do município recorrido. Acolhimento. Manutenção desse agravado no polo passivo da demanda que, ao menos por ora, e sem expressar posicionamento a respeito da matéria de fundo, é de rigor. Inexistência, ao menos neste momento processual, de elementos seguros que possibilitem conclusão terminante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação à decisão pela qual reconhecida a ilegitimidade passiva do município recorrido. Acolhimento. Manutenção desse agravado no polo passivo da demanda que, ao menos por ora, e sem expressar posicionamento a respeito da matéria de fundo, é de rigor. Inexistência, ao menos neste momento processual, de elementos seguros que possibilitem conclusão terminante acerca da não pertinência subjetiva desse requerido, o que deverá ser apurado após a apreciação das provas produzidas e mediante análise do mérito da demanda. Recurso provido, portanto.